Tribunal: TJSP
Processo: 1037732-83.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilação de tensão na rede elétrica"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilação de tensão na rede elétrica"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Existência de nexo causal não provada – Sentença de improcedência mantida e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000709038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037732-83.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador Renato Rangel Desinano, que dava provimento e
declarará voto. Prosseguindo nos termos do CPC, art. 942, o 4o
Desembargador Marco Fábio Morsello e o 5o Desembargador Gilberto dos
Santos acompanharam o Relator , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO NETO
E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1037732-83.2019.8.26.0114
Comarca de Campinas 4a Vara Cível
Apelante: Sul América Cia. Nacional de Seguros
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Voto n.o 33.773
Prestação de serviço
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva movida por seguradora Danos causados em equipamentos
eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de
“oscilação de tensão na rede elétrica” Embora objetiva a
responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do
nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva
ou comissiva da companhia de energia Existência de nexo causal não
provada Sentença de improcedência mantida e majorada a verba
honorária.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
improcedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que comprovou nos autos que a
instabilidade na energia elétrica foi a causa de queima dos equipamentos e
que juntou laudos técnicos, orçamentos regulação de sinistro. Discorreu sobre
a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Afirmou que
a ré não foi capaz de demonstrar causas excludentes de responsabilidade.
Asseverou que ficou comprovada a existência do nexo de causalidade.
Acrescentou que, sendo o evento inserido no risco da atividade
desempenhada pela ré, caberá a esta última demonstrar a culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r.
sentença.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis o relatório.
A autora objetiva a condenação da ré a pagar, em regresso,
quantia de dinheiro que alegou ter dado ao segurado em razão de sinistro
causado por “oscilação de tensão na rede elétrica”. Assinalou que ocorreram
danos em equipamentos do segurado. Pediu a condenação da ré ao
pagamento da quantia de R$6.818,47.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da concessionária de serviço público, como
se fosse desnecessária a comprovação do nexo de causalidade entre os
danos narrados e a conduta da prestadora de serviço.
A autora não descreveu os danos adequadamente. Na petição
inicial, limitou-se a dizer que os bens eletroeletrônicos foram afetados
“oscilação de tensão” provenientes da rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela ré, o que teria ensejado danos aos aparelhos do segurado,
conforme aviso de sinistro e parecer técnico emitido por terceiros, contratados
pelo segurado para o exame.
A autora não mencionou o local dos eventos, não especificou os
danos, tampouco indicou se os bens foram substituídos ou consertados. Fez
simples menção a documentos, o que, é claro, não atende a regra processual
de exposição adequada da causa de pedir.
Não se pode admitir referências genéricas a respeito dos danos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem especificação dos itens substituídos ou consertados. Não se pode acolher
orçamentos de reparo ou de troca de bens, desacompanhados de notas fiscais
emitidas pelos prestadores de serviço ou de vendedores dos novos
equipamentos, como prova dos consertos ou das trocas dos aparelhos. Não se
pode assentar o nexo de causalidade com base em orçamentos fornecidos por
terceiros, orçamentos estes, é claro, ao contrário do descrito na petição inicial,
que não são “laudos técnicos”.
Os documentos de fls. 48/50 registram que os danos foram
causados por “sobre tensões ocasionadas por raios e/ou picos de energia”
(sic), “descarga atmosférica” e “probabilidade” de ter havido “descarga
elétrica”, mas não há descrição minimamente técnica da origem do evento, se
da rede administrada pela ré ou da fiação do imóvel em que se encontravam
os bens danificados.
Há duas relações. Uma, entre seguradora e segurado. A outra,
entre a seguradora e a concessionária de energia elétrica. São relações
diferentes.
Na relação entre seguradora e segurado, cabe à seguradora
aceitar ou não pagar a indenização pelo equipamento danificado do segurado.
Cabe à seguradora aceitar ou não o laudo, a declaração, o atestado ou
qualquer outro documento que comprove o sinistro, ou seja, o equipamento
elétrico ou eletrônico danificado.
Na relação entre seguradora e segurado, comprovado o sinistro,
ou seja, o dano em equipamentos elétricos e ou eletrônicos, deve a
seguradora indenizar o segurado. Para tanto, basta a comprovação do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas, na relação entre a seguradora e a concessionária, aquele
documento que serviu para a seguradora pagar a indenização ao segurado
não é suficiente. Há necessidade de outra comprovação. Há necessidade de a
seguradora comprovar que as instalações elétricas do prédio do segurado se
encontravam em situação regular, se encontravam em condições de uso
normal, com verificação da caixa de distribuição de energia do prédio, com
verificação da amperagem de disjuntores, tomadas e cabos, com conclusão de
compatibilidade ou não das instalações elétricas com os diversos
equipamentos elétricos em uso no prédio, além de verificação das instalações
que serviram de ligação ao equipamento danificado.
Então, há duas relações, com necessidade de comprovações
adequadas para uma das relações. Sem a comprovação de regularidade no
tocante às instalações elétricas do prédio não há como se cogitar de nexo de
causalidade.
Para a pretensão de ressarcimento, em regresso, contra a
concessionária de energia elétrica, há necessidade de comprovação do nexo
de causalidade entre o serviço de fornecimento de energia e o dano. Para
tanto, além da comprovação dos bens danificados, de mister a comprovação
da regularidade das instalações elétricas do prédio onde localizados os bens
sinistrados. E pode haver a prova de defeitos na rede elétrica da
concessionária que serve o prédio onde se encontravam os equipamentos
danificados.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda do aparelho eletroeletrônico, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez, deve salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição
de dizer que pagou as indenizações aos segurados em decorrência de ato de
responsabilidade da ré, conquanto não se faça prova suficiente do nexo
causal, sem recolher os aparelhos danificados dos segurados e os
disponibilizar à concessionária, exigindo o pagamento, em regresso, dos
valores que destinou aos segurados.
O fornecimento de energia elétrica é diferenciado, com
observância das peculiaridades próprias de cada espécie de consumidor, que
pode ser referente a residência individual, a residência em condomínio
horizontal, a residência rural, a prédios com múltiplas unidades residenciais, a
prédios comerciais ou de prestação de serviços, a indústrias de pequeno,
médio ou grande porte, daí a necessidade de haver específica individualização
do caso, com descrição precisa do tipo de energia elétrica disponibilizada ao
consumidor beneficiado com a indenização securitária, além da verificação
apropriada da parte das instalações próprias do referido consumidor,
instalações essas que são de responsabilidade dele, pela qualidade inclusive
dos produtos utilizados, de modo à identificação certa de terem sido feitas
adequadas provisões no sentido da segurança para a utilização da energia
elétrica a ele fornecida. Aí se vê que são duas partes envolvidas, uma relativa
à rede de fornecimento da concessionária e sua especificidade de destinatário
(espécie de consumidor) e outra relativa à instalação do próprio consumidor, de
responsabilidade dele. E há ainda a ser considerada a eventualidade de
anomalias decorrentes de fatores completamente alheios ao fornecimento
regular da energia elétrica, como, por exemplo, a ocorrência de raios que
atinjam a rede da concessionária ou diretamente a instalação do consumidor.
Quando se trata de ação judicial relativa a dano em equipamento
elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o dano verificado pode ser próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do equipamento, como a apresentação de defeito na sua fonte de energia,
sem esquecer que há equipamentos de tipos diferentes, com sensibilidades
elétricas diversas, que não podem ser supridos por energia elétrica de forma
igual, não tendo sentido, por exemplo, que um computador de mesa seja
ligado diretamente na rede elétrica sem a utilização de protetor, como
estabilizador ou filtro de linha, sendo que essa proteção a mais nem sempre
será necessária no tocante, também por exemplo, a um forno elétrico.
Ao se pretender a indenização, considerada a responsabilidade
objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de mister que haja
perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de energia fornecido
e o dano verificado, não podendo ser resumida a indicação do referido nexo
apenas ao exame do equipamento danificado, de modo superficial,
simplesmente apontando que se encontra com dano decorrente de “oscilação
ou sobretensão de energia elétrica”.
Cabe reiterar que a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é objetiva, mas é necessária a prova do nexo de causalidade
entre o defeito no fornecimento de energia elétrica e o dano para a
responsabilização civil.
O dano pode decorrer de sobretensão ou oscilação elétrica, quer
por falha na rede de distribuição, quer por ser defeituosa a fiação interna do
imóvel, além de ser possível, ainda, que a tensão regular, normal,
simplesmente nada tenha a ver com o dano em determinado bem ou
equipamento, que já se encontrava com defeito próprio no seu controle interno
de entrada de energia.
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pensar na responsabilização da concessionária de energia elétrica. Nexo de
causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio deduzir a causa
pelo exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo bem ou
equipamento danificado é exame do efeito e não da causa. Simples assim.
Não tem sentido dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição apenas
por meio de exame do bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica
danificada é um aparelho que tem sua parte elétrica danificada, não se
concluindo de forma exclusiva e certa que o dano decorreu da energia
fornecida pela concessionária.
Também não se pode esquecer que, se um imóvel não tem
proteção própria, a queda de raio em suas proximidades poderá acarretar
danos em bens no seu interior e também na sua parte externa, sem qualquer
relação com a qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia
elétrica.
A consideração do dano no equipamento como decorrente de
oscilação ou sobretensão de energia elétrica, sem o atendimento a outros
detalhes da ocorrência, não possibilita entender presente o nexo de
causalidade, que, sem a sua comprovação, leva à inafastável improcedência
da pretensão indenizatória de regresso.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são
majorados de 15% para 20% do valor da causa.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037732-83.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas - 4a Vara Cível
Apelante: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Juiz(a) de 1a Inst.: Fabio Varlese Hillal
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.911
Ouso divergir do Eminente Desembargador Relator em
relação ao não provimento do recurso quanto à pretensão de majoração do
quantum indenizatório devido pela ré ao autor GABRIEL MONTEIRO
ZAVATTA.
Com efeito, o simples fato de o requerente GABRIEL
MONTEIRO ZAVATTA ser menor incapaz não ameniza o dano moral por ele
sofrido.
De fato, não há nos autos elementos que permitam
concluir que o dano moral experimentado pelo autor GABRIEL MONTEIRO
ZAVATTA seja inferior ao da autora MARILDA MONTEIRO ZAVATTA, sua
mãe.
Realmente, a ré deixou de prestar adequadamente o
serviço para o qual foi contratada, uma vez que cancelou o voo e permitiu a
partida dos autores apenas no dia seguinte ao inicialmente planejado, sem
lhes prestar o devido auxílio material.
Assim, de acordo com os elementos dos autos, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivalente o dano moral por eles experimentado, decorrente do mesmo ato
ilícito praticado pela requerida.
É oportuno destacar que é relevante a necessidade de
proteção ao adolescente, tanto que a Constituição Federal declara
expressamente ser dever da sociedade assegurar-lhe “com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
(artigo 227, caput, da Constituição Federal, grifo nosso).
Na hipótese, como visto, a conduta da ré está em franco
desacordo com o mandamento constitucional.
Sendo assim, e sempre respeitado o entendimento do
Eminente Desembargador Relator, é de se concluir que o autor GABRIEL
MONTEIRO ZAVATTA também faz jus à majoração do quantum indenizatório
devido pela ré para R$ 4.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso, para majorar a indenização por dano moral devida pela ré ao autor
GABRIEL MONTEIRO ZAVATTA para R$ 4.000,00.
Renato Rangel Desinano
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
124DABA9
9
10
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
126491D4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037732-83.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.